Tribunal: STF
Processo: AI 414238
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO CONHECEU,
POR NÃO SER MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO, DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Questão
restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
 recurso extraordinário.
Ademais, foi conferida à parte a prestação
 jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus
interesses.
Agravo desprovido.